Tribunal: TJES
Processo: 5005974-57.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005974-57.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: CARLOS GABRIEL CARDOSO PEREIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

RECURSO INOMINADO Nº 5
005974-57.2021.8.08.0014

RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A RECORRIDO: CARLOS GABRIEL CARDOSO PEREIRA
JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – 1) CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE COM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR, APESAR DE CIENTE DO CANCELAMENTO POR INFORMAÇÃO DA INTERMEDIADORA DO ATO NEGOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2) DANO MATERIAL DEVIDO E CONSISTENTE NO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COBRANÇA (
R$ 372,50). 3) RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR, ESTES CONSIDERADOS
IN RE IPSA
, PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4) – VALOR DE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE ATENDE OS REQUISITOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5)SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos elementos dos autos que o Recorrido, em que pese ter efetuado o cancelamento de compra de produtos com o cartão de crédito administrado pela Recorrente, e sendo esta informada regularmente do respectivo cancelamento, manteve a cobrança da quantia em sua fatura.

Em suas razões recursais, aduz a Recorrente que não foi procurada pelo autor para que realizasse o estorno da cobrança. Entretanto, há nos autos comprovação de que a intermediadora da compra, Mercado Livre, informou ao Recorrido que solicitou à Recorrente o estorno do valor, de modo que coube aquela a obrigação de não lançar ou de estornar a quantia nas faturas de pagamento.

Assim, não tenho dúvidas de que a Recorrente incorreu em falha na prestação dos serviços, cabendo-lhe a restituição ao autor do valor lançado indevidamente, bem como suportar a condenação em indenização por danos morais, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O valor fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional à compensação pretendida, não carecendo de qualquer reparo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – 1) CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE COM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR, APESAR DE CIENTE DO CANCELAMENTO POR INFORMAÇÃO DA INTERMEDIADORA DO ATO NEGOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2) DANO MATERIAL DEVIDO E CONSISTENTE NO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COBRANÇA (
R$ 372,50
). 3) RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR, ESTES CONSIDERADOS
IN RE IPSA
, PELA FALH
A
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
4)
– VALOR DE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE ATENDE OS REQUISITOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
5)
SENTENÇA MANTIDA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..